Tribunal: TJDFT
Processo: 0748399-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748399-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal em sede de agravo de instrumento. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0736191-33.202.8.07.0001), a Secretaria da 5a Turma Cível verificou que foi prolatada sentença em 25/1/2021, julgando improcedente o pedido formulado na ação principal (ID 22793494). Notadamente, a prolação de sentença nos autos principais inaugura uma nova fase processual, prevalecendo a decisão terminativa sobre a decisão interlocutória. Desse modo, constata-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, do agravo interno. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO os recursos, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 28 de janeiro de 2021 15:26:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator